Tribunal: TJBA
Processo: 8056356-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056356-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HORLAN REAL MOTA

Advogado(s)
:
HORLAN REAL MOTA

AGRAVADO: SENI ARAUJO PRATES

Advogado(s)
:
BIANCA FAGUNDES BERNARDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DEFERIMENTO. DECISÃO DE ORIGEM. PODER GERAL DE CAUTELA. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E GESTÃO INEFICIENTE. ACERTO DO DECISUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Cumpre analisar o pleito liminar à decisão proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Guanambi/BA que, nos autos da ação de prestação de contas nº
8002680-28.2023.8.05.0088
, deferiu o pedido de indisponibilidade dos bens da ora Agravante.

II - Considerando a presunção de veracidade juris tantum decorrente da declaração de insuficiência apresentada pela pessoa física, conforme previsão do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade da justiça requerida.

III – Dos autos percebe-se que a decisão combatida levou em consideração o conjunto probatório até então apresentado, que demonstram possível confusão patrimonial e gestão ineficiente, o que motivou, acertadamente, no uso do poder geral de cautela, a indisponibilidade dos bens da parte ora agravante.

IV - Em sede de cognição sumária, conclui-se pela validade da indisponibilidade e arresto dos bens da Agravante até o limite do montante de R$ R$734.640,91 (setecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e um centavos), cabendo ao Douto Juízo a quo promover os melhores esclarecimentos acerca dos fatos controversos.

V
–
Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8056356-58.2023.8.05.0000
, em que é agravante
TATIANA DE SOUSA MENDES ANDRADE
, e agravado
SENI ARAUJO PRATES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida, nos termos do voto do Relator.